Tribunal: TJBA
Processo: 8019853-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019853-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Advogado(s)
:
LEILANE CARDOSO CHAVES ANDRADE

AGRAVADO: MARINALVA LIMA SANTOS

Advogado(s)
:
ISABELA RAIANE DE ARAUJO LIMA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA AJUIZADA CONTRA EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. CASSAÇÃO DA DECISÃO QUE CONCEDE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REMESSA DOS AUTOS PARA A JUSTIÇA FEDERAL.

Agravo de instrumento interposto pela parte ré a que se dá provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8019853-67.2025.8.05.0000, em que é agravante a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e em que é agravada MARINALVA LIMA SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator